Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-02.2019.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-02.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), IZABEL ROSA DE ANDRADE - CPF: 000.720.391-83 (APELANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE (APELANTE), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE (APELADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA – AUTOR COM SEQUELAS PERMANENTES – CERCEAMENTO DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL – CULPA CONCORRENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PENSÃO DEVIDA ATÉ A RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA - DANO MORAL – VALOR MANTIDO – DANO MORAL POR RICOCHETE DEFERIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial para comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico não configura cerceamento de defesa, pois a sentença se amparou em laudos, exames e relatórios médicos acostados aos autos que atestaram a gravidade das lesões sofridas, a existência de sequelas permanentes e a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico.

Se o falecimento da mãe do autor e as inúmeras e graves lesões físicas sofridas por ele são resultantes do acidente causado pelo requerido, descabe alegar culpa concorrente.

Demonstrado que o autor não tem condições financeiras de arcar com a cirurgia para após requerer o reembolso das despesas, correta a decisão que compeliu o réu a custear todo o tratamento necessário ao restabelecimento da integridade física da vítima.

"A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC)

Presente a legitimidade ativa do autor/apelante de pleitear indenização por danos morais decorrentes do acidente que causou a morte de sua mãe, mostra-se devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete como forma de compensá-lo pelo evento danoso e também de evitar que o requerido cause novo acidente e nova vítima.

A deformidade física permanente que afeta a autoestima caracteriza dano estético indenizável
.

Não é o caso de majorar o valor fixado como dano moral na sentença se observado o critério da razoabilidade, cujo
quantum
se mostra afinado com as peculiaridades da espécie.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos, Lucros Cessantes e Danos Emergentes ajuizada pelo Espólio de Izabel Rosa de Andrade e Adão Paulo Rosa de Andrade contra Magnevan Mesquita de Moraes, condenando o requerido ao pagamento de R$345.672,70 por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; R$10.000,00 por danos morais, R$20.000,00 por danos estéticos, com correção monetária pelo mesmo índice e juros de 1% ao mês, contados a partir da publicação da sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado das condenações (id 127518773-pág. 01/12).

Recurso dos autores ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE E ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE
(id 127518782-pág. 01/26)

O apelante Adão Paulo Rosa de Andrade alega que em decorrência do acidente, encontra-se com quadro de
OSTEOMIELITE DO QUADRIL ESQUERDO, COM ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, LIMITAÇÃO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO QUADRIL, NEUROPRAXIA DO NERVO CIÁTICO, AUSÊNCIA DE DORSOFLEXÃO DE TORNOZELO, POSIÇÃO EM

EQUINO DO PÉ (conforme relatório médico da CURATI constante dos autos), estando totalmente incapacitado para o trabalho e fazendo uso constante de cadeira de rodas, com dores severas, tendo como única fonte de renda benefício previdenciário (auxílio-doença), sem qualquer auxílio financeiro do Apelado.

Aduz que a sentença foi contraditória, pois indeferiu os lucros cessantes sob o fundamento de que o autor não comprovou a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, nem a atividade profissional exercida antes do acidente. Porém, ao dispor sobre os danos morais, afirmou a ocorrência de gravíssimos danos, limitações de movimentos e prejuízos de ordem física.

Diz que o
decisum
mencionou ainda a existência de laudos médicos que comprovam a gravidade das lesões suportadas e a necessidade de procedimento cirúrgico de alta complexidade. E mais, que o laudo emitido pelo médico ortopedista confirma a gravidade das lesões e confirma a sequela definitiva em membro inferior esquerdo decorrente da fratura, com atrofia e necessitando de cadeira de rodas.

Sustenta que na sentença foi reconhecida a perda definitiva da função do membro inferior esquerdo, porém, de forma contraditória, diz que ela sustentou-se no fato do INSS não ter concedido aposentadoria por invalidez, mas apenas auxílio-doença, e que ele informou na inicial apenas ser empresário, sem qualquer especificação de suas funções, e por essa razão não fazia jus à indenização por lucros cessantes.

Diz que na inicial descreveu o ramo e as atividades desenvolvidas anteriormente ao acidente automobilístico, o que não foi impugnado pelo requerido, e que a documentação comprobatória de sua atividade profissional se encontra acostada aos autos, bem como o rendimento mensal médio entre os anos de 2017, 2018 e 2019.

Pleiteia o pagamento de lucros cessantes na forma de pensionamento mensal vitalício ou até que seja revertida a incapacidade física, ou, alternativamente, em parcela única, diante da comprovada permanência da incapacidade.

Impugna o indeferimento da reparação por dano moral indireto ou por ricochete sob o argumento de que o entendimento utilizado vai na contramão do pronunciamento adotado pelo STJ e por este Tribunal.

Insurge-se, ainda, contra o valor fixado como indenização por dano estético dizendo que está muito aquém do razoável e justo, devendo ser majorado para R$100.000,00.

RECURSO DO REQUERIDO MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES
(id 127518784-pág. 01/

O requerido/apelante postulou o benefício da justiça gratuita ou o parcelamento das custas, o que foi indeferido.

Dessa decisão ele interpôs Agravo Interno pedindo a sua reforma e que fosse informado se a importância a ser recolhida seria sobre o valor da causa (R$2.196.359,31) ou da condenação (R$375.672,70).

O Agravo Interno está prejudicado
, uma vez que, posteriormente, efetuou o recolhimento do preparo sobre o valor da condenação, no montante de R$11.270,18, o que está correto.

Argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Disse que na peça contestatória solicitou a produção de perícia médica, o que foi ignorado pelo magistrado
a quo,
que levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo autor, o que caracteriza violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Insurge-se ainda contra o não acolhimento de

requerimento expresso para oficiar ao hospital onde esteve internado o Recorrido para que trouxesse aos autos o prontuário médico integral.

No mérito, aduz que o autor apresentou apenas 01 orçamento para a realização da cirurgia, o que não pode ser admitido, pois o valor do procedimento - R$345.672,70 – é de alto custo, sendo arbitrária a sua condenação sem que tenha sido produzida uma nova avaliação médica.

Diz que o autor não demonstrou em nenhum momento a negativa da realização do procedimento por parte da rede pública (SUS), o que deixa dúvidas quanto à urgência da realização do procedimento.

Suscita a ocorrência de culpa exclusiva da vítima no agravamento das lesões ou mesmo concorrente com terceiros no momento da prestação dos primeiros socorros ao autor e à sua genitora, o que demandaria prova pericial.

Impugna a condenação em dano moral e estética pleiteando a redução de ambas para R$7.000,00 e R$5.000,00, respectivamente. Requer seja afastada a condenação em danos materiais consistentes na cirurgia mencionada.

Pede também que seja minorado o percentual fixado como honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do requerido Magnevan Mesquita de Moraes no id 127518790-pág. 01/14.

Contrarrazões Do autor Adão Paulo Rosa de Andrade no id 127518792-pág. 01/26.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os autores/apelantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Físicos e Estéticos em razão do acidente de trânsito ocorrido em 11/08/2018 que causou a morte da sua genitora e a sua incapacidade física, sob a alegação de culpa exclusiva do requerido, pois transitava pela contramão na “Estrada do Chapadão”, que liga Guiratinga/MT a Alcantilado/MT.

Pleiteou em sede de tutela de urgência alimentos provisórios no valor de R$2.966,93, que seria o valor da diferença entre 2/3 da média mensal de seus rendimentos nos últimos anos (R$ 6.025,50), além de auxílio-doença de R$ 1.050,07, a fim de custear suas despesas básicas (aluguel, água, telefone, alimentação), os medicamentos e os tratamentos médicos. Esse pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
e mantido por esta Câmara no AI 1018102-12.2019.8.11.0000 (id 127518747-pág. 03/09.)

Preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O requerido/apelante aduz que na peça contestatória solicitou a produção de perícia médica, o que foi ignorado pelo magistrado
a quo,
pois levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo autor, o que caracteriza violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Insurge-se ainda contra o não acolhimento de

requerimento para oficiar ao hospital onde esteve internado o Recorrido para que enviassem o prontuário médico integral.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial para comprovação do estado físico do Apelante e da necessidade do procedimento cirúrgico
não configura cerceamento de defesa
, pois a sentença se amparou em laudos, exames e relatórios médicos acostados aos autos (id 25709388 e 25710046, 25709384, 25710043, 25710047 e 25710048) que atestaram a gravidade das lesões sofridas, a existência de sequelas permanentes e a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COMPLEXA e de TRANSPOSIÇÃO TENDINOSA para tentar restabelecer a dorsiflexão do tornozelo esquerdo.

Da mesma forma é infundada a alegação de que seu direito à ampla defesa foi violado por não ter sido objeto de decisão judicial o pedido para juntada do prontuário médico. Vê-se que essa
medida foi voluntariamente atendida por ele próprio (autor) que, apesar de já ter anexado ampla documentação médica na inicial, ainda complementou o conjunto probatório, em atenção ao requerimento do recorrente, trazendo aos autos OS PRONTUÁRIOS MÉDICOS COMPLETOS (id 52172151 e 52182808)
.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Mostram os autos que a parte requerida foi condenada na esfera criminal, (cópia da sentença no id. 48969928), a qual transcrevo excertos:

[...]

I) - DO CRIME DE PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CTB).

[...]

Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, pois ficou evidente pelo depoimento da vítima Adão Paulo Rosa de Andrade, de que o acusado na direção de veículo automotor praticou homicídio culposo.

Conforme as provas colhidas durante toda a instrução processual, o réu de forma imprudente, sem observar com segurança e possibilidade, invadiu a pista contrária, vindo colidir com a parte frontal esquerda do veículo Saveiro que conduzia a vítima Adão Paulo e como passageira a vítima Izabel Rosa de Andrade.

Verifica-se que as declarações do acusado não passam de uma tentativa de se esvair de culpa no acidente, pois se realmente os fatos se dessem conforme sua declaração, o ponto de colisão entre os veículos teria sido dentro da pista do acusado e não na pista de rolamento da vítima, além do mais, no presente caso não houve a verificação pericial, pelo fato do acusado ter chamado um guincho para retirar os veículos do local do crime, o que não deixa dúvidas de que quem deu causa ao acidente foi o denunciado.

Logo, conclusão diversa não há, portanto senão a de que o acusado deixou de observar o dever objetivo de cuidado, incorrendo em delito culposo na modalidade de imprudência ao conduzir veículo automotor na contra mão, com ou sem prévia ingestão de bebida alcoólica, configura a imprudência referida, máxime porque, adentro pista contrária na qual transitava o veículo das vítimas, sendo causa da morte da senhora Izabel Rosa de Andrade.

Além disto, não havendo prova da falha mecânica da camionete Hillux (veículo do acusado), ônus da defesa (art. 156 do CPP), não há como perfazer que o acidente decorreu de força maior.

Nesse sentido:

“O defeito de componentes do veículo que provoca acidente não pode ser enquadrado como caso fortuito ou força maior, por isso que a falha mecânica, via de regra, decorre da falta de zelo” (Ap. Civ. n. 35.201, de Brusque, que relatei).

“É manifesta a imprudência do motorista que invade a contramão de direção, vindo a colidir com outro veículo. A previsibilidade do evento lesivo constitui essência da culpa. Desde que, normalmente, o resultado lesivo podia ser previsto, como consequência de uma ação voluntária, responde por ele o agente, a título de culpa (Tratado de Direito Penal, vol. II, 1a ed. Millennium, 1997, pág. 273) (Ap. Crim. n., de Campos Novos, rel. Des. Francisco Borges, j. 04.04.2000)”.

Tratando-se de matéria penal, é irrelevante a possível culpa concorrente da vítima. Com relação à compensação de culpas explica Damásio E. de Jesus:

"Compensação de culpas: É incabível em matéria penal. Suponha-se um crime automobilístico em que, a par da culposa conduta do agente, concorra a culpa da vítima. A culpa do ofendido não exclui a culpa do agente: não se compensam. Só não responde o sujeito pelo resultado se a culpa é exclusiva da vítima.” (DAMÁSIO E. DE JESUS, Código Penal Anotado, SP: Saraiva, 1994, p. 57)”.

É o pacífico entendimento jurisprudencial a respeito:

"Tendo-se em conta o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que não há compensação de culpas em matéria penal, irrelevante invocar a de outrem para ilidir a própria" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ercílio Sampaio – JUTACRIM 73/269).

De sorte que, percebe-se que a conduta imprudente acabou por se caracterizar com o agir sem a devida cautela e a consequente ocorrência do resultado, ou seja, quando o réu ao trafegar sem a devida cautela (manifesto grau de culpa) ocasionou a trágica morte da vítima Izabel Rosa de Andrade.

Desta feita, observa-se que é procedente a imputação do crime de homicídio culposo ao denunciado, conforme prevê na denúncia.

II) - DO CRIME DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, DO CTB)

[...]

II). 2 – DA AUTORIA

A comprovação da autoria delitiva encontra-se perfeitamente delineada, conforme restou demonstrada no conjunto probatório, principalmente pela obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal.

Vejamos.

A vítima ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE, quando ouvido em ambas às fases, declarou que ao perceber que a camionete Hillux ia bater de frente com o seu veículo, virou o volante “dando um 720” sentido ao barranco fora da pista e firmou o volante, mas acabou deixando a perna esquerda esticada e com a pancada da batida sua perna quebrou.

Ademais, afirmou que sua perna esquerda quebrou a cabeça do fêmur acetábulo e moeu a bacia, bem como também quebrou 04 (quatro) costelas e rompeu o nervo ciático.

Que ao chegar ao hospital de Guiratinga o declarante foi atendido e em seguida foi encaminhado para o hospital Regional de Rondonópolis, devido à gravidade (fls. 37/38 – Ref.: 01).

O acusado MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES quando ouvido em ambas as fases, afirmou que estava mais preocupado com a vítima Adão Paulo, pois o mesmo havia reclamado bastante de dores em sua perna (fls. 18/21 e mídia as 164/167 – Ref.: 72).

No mais, o laudo de lesão corporal acostado às fls. 52/55, demostram que a vítima Adão Paulo Rosa de Andrade teve fratura nas costelas direita e esquerda, fratura no quadril esquerdo e no joelho esquerdo, sendo operado, no entanto começou a eliminar líquido pela cirurgia.

Do prontuário médico fora relatado: “fratura de acetábulo esquerdo há 45 dias, com dor local e ferida operatória com secreção, bem como infecção da ferida operatória acetábulo esquerdo”.

O artigo 935 do Código Civil dispõe que
"a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal",
consagrando a chamada ação "ex delicto", ação de responsabilidade civil em razão de um ilícito penal praticado por outrem.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada.

Contudo, ela é relativa, pois, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, essas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

Consolidando essa interpretação, a I Jornada de Direito Civil editou o Enunciado n. 45, o qual definiu que:

“No caso do art. 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal.”

O requerido/apelante alegou que houve culpa concorrente porque, segundo ele, o
fato de terceiros terem auxiliado na remoção das vítimas do local para atendimento médico à pedido e com participação direta do Apelante, não são suficientes para interferir na responsabilidade do requerido pelo evento danoso, uma vez que não resultaram em ruptura total ou mesmo parcial da relação de causalidade.

De igual forma, a alegação de que a osteomielite e que o agravamento das lesões do autor ocorreu por motivos independentes ao acidente - infecção por bactéria contraída em ambiente hospitalar e que o recorrido teria sofrido queda no período de internação.

Ocorre que o falecimento da mãe do autor e as inúmeras e graves lesões físicas sofridas por ele são resultantes do acidente causado pelo requerido. Logo, não há que se falar em culpa concorrente.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos, reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não implica no vedado reexame de provas. Entendimento que se aplica ao presente caso, excepcionalmente, em relação às circunstâncias que envolveram o acidente e que ensejaram o ajuizamento da ação, porquanto aduzidas pelo próprio réu em sua contestação (CPC/1973, art. 334, III). 3. Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa. 5. Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade. Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.520 do CC/1916).

6. Recurso especial desprovido. (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso do requerido/apelante.

RECURSO DOS AUTORES

O autor Adão Paulo Rosa de Andrade insurge-se contra o indeferimento do pedido de lucros cessantes.

Aduz que a sentença foi contraditória, pois afirmou que não foi comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, nem a atividade profissional exercida antes do acidente. Contudo, ao decidir sobre os danos morais, asseverou a ocorrência de gravíssimos danos, limitações de movimentos e prejuízos de ordem física.

Diz que o
decisum
mencionou, ainda, os laudos médicos que comprovam a gravidade das lesões suportadas e a necessidade de procedimento cirúrgico de alta complexidade. E mais, que o laudo emitido pelo médico ortopedista confirma a gravidade das lesões e confirma a sequela definitiva em membro inferior esquerdo decorrente da fratura, com atrofia e necessitando de cadeira de rodas.

Sustenta que na sentença foi reconhecida a perda definitiva da função do membro inferior esquerdo, porém, de forma contraditória, diz que ela sustentou-se no fato do INSS não ter concedido aposentadoria por invalidez, mas apenas auxílio-doença, e que ele informou na inicial apenas ser empresário, sem qualquer especificação de suas funções, e por essa razão não fazia jus à indenização por lucros

cessantes.

Diz que na inicial descreveu o ramo e as atividades desenvolvidas anteriormente ao acidente automobilístico, o que não foi impugnado pelo requerido, e que a documentação comprobatória de sua atividade profissional se encontra acostada aos autos, bem como o rendimento mensal médio entre os anos de 2017, 2018 e 2019.

Pleiteia o pagamento de lucros cessantes na forma de pensionamento mensal vitalício ou até que seja revertida a incapacidade física, ou, alternativamente, em parcela única, diante da comprovada permanência da incapacidade.

O apelante acostou farta documentação comprobatória dos danos causados pelo acidente automobilístico, dentre eles o Prontuário Médico do Hospital Regional de Rondonópolis onde foi atendido demonstrando que ficou internado por mais de 30 dias (id 127519226-pág. 01/12 e id 127519227-pág. 01/15 até 127519230-pág. 07), fotos em cadeira de rodas quando não mais estava internado (id 127519224-pág. 01/06) e
relatório médico emitido em 29/01/2019, atestando o seguinte
:

“Paciente com trauma em quadril esquerdo dia 11/08/2018, foi atendido no Hospital Regional de Rondonópolis, realizado radiografia e tomografia computadorizada que diagnosticou fatura-luxação da parede e coluna posterior do acetábulo esquerdo. Apresenta neuropraxia do nervo ciático com perda da dorsoflexão tornozelo. Foi transferido para Hospital Santa Casa de Rondonópolis e realizou cirurgia dia 16/08/2018 para reconstrução da fratura com placa e parafusos. Evolui no pos operatório tardio com perda de redução e infecção de ferida operatória. Devido quadro de infecção foi optado pela retirada de material de síntese e limpeza mecânico cirúrgica. Recebeu tratamento adjuvante com terapia hiperbárica para complemento de tratamento de osteomielite quadril esquerdo. (...)

No exame físico apresenta encurtamento de membro inferior esquerdo, limitação de amplitude de movimento do quadril. Ausência de dorsoflexão de tornozelo, posição em equino do pé.

Aguarda melhoras de VHS e PCR para programação cirúrgica de artroplastia total de quadril esquerdo.”

Também encontra-se nos autos avaliação médica para recebimento do DPVAT realizado em 25/04/2019 e outro laudo médico emitido em 10/09/2019, pela CURAT – MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, mais de 01 ano depois do acidente, atestando que o autor
apresenta
sequela definitiva e grave em membro inferior esquerdo decorrente de fratura gravíssima de acetábulo esquerdo e perda da cabeça femoral, lesão do nervo ciático em membro inferior esquerdo com perda da força, osteomielite de quadril esquerdo em tratamento, atrofia em todo membro inferior esquerdo e necessita de cadeira de rodas. Paciente com tratamento de reabilitação em andamento e com quadro de sequelas e limitações definidos e fixos.

Solicitou ao perito avaliar e prorrogar o benefício por período indeterminado
ou mesmo encaminhar o paciente para a aposentadoria por invalidez.

Outro relatório médico emitido por um especialista de Porto Alegre-RS, com fotos do autor/apelante afirmando que
ele foi operado diversas vezes e que se encontra praticamente aleijado com severo encurtamento do membro inferior esquerdo, articulação do quadril esquerdo deslocada e lesão permanente do nervo ciático. Que o paciente está impossibilitado de caminhar devido a dor severa, ao desencaixe do quadril e perda do movimento de dorsiflexão do tornozelo esquerdo. A dor e falta de movimento é tão severa que o paciente tem dificuldade, inclusive, em sua higiene pessoal.
O paciente necessita de 2 tratamentos cirúrgicos: o primeiro para o quadril e o segundo para devolver o movimento do tornozelo esquerdo (perdido devido à lesão do nervo ciático).
(
id 127519234-pág. 01/05)

Esse especialista relacionou os materiais e os detalhes da internação hospitalar,
cujo orçamento ficou em R$345.672,70.
Afirmou ainda que se o tratamento não for realizado em tempo hábil o paciente (autor) iria ficar com danos permanentes (id 127519235-pág. 01/02).

O único orçamento apresentado foi esse, do especialista de Porto Alegre-RS, e já se passaram 04 anos do acidente, correndo o autor o risco de ficar com sérias sequelas para sempre se não realizar a cirurgia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA - CONFISSÃO DA RÉ - DANOS MORAL E ESTÉTICO - LUCROS CESSANTES - CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO.

- Tendo a ré confessado que o acidente se deu por ato praticado por seus prepostos, não poderia o julgador a quo entender pela ausência de comprovação da culpa dos funcionários da apelada.

- Lesões decorrentes de acidente de trânsito são suficientes para justificar a condenação em danos morais.

- A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

-
O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, sendo passível de indenização em qualquer que seja o grau.

- Para que haja a constituição do direito a lucros cessantes não basta a mera alegação de que deixou de auferir lucro, devendo estar provado nos autos que havia a percepção desses frutos.

- Ausente prova de que a parte autora exercia atividade remunerada, incabível a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

-
Não tendo a autora condições financeiras de arcar com a cirurgia para após requerer o reembolso das despesas, deve a ré ser compelida a custear todo o tratamento necessário ao restabelecimento da integridade física da apelante
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.10.000677-0/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

Importante consignar que o serviço público de saúde disponível muitas vezes não é capaz de realizar procedimentos de alta complexidade e que exigem equipe especializada.

Logo, considerando os relatórios médicos acostados aos autos, não há dúvida sobre a deficiência física que se encontra o autor, bem como a capacidade financeira do requerido - demonstrada com propaganda de patrocínio de shows, propriedade de um imóvel com 171 hectares em Guiratinga-MT e carros com valores acima da média (id 127518714-pág. 01/08, 127518715-pág. 01) -
devendo, portanto, ser mantida a decisão que deferiu o valor do procedimento cirúrgico como danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, o autor demonstrou que possui uma empresa cujo capital social é de R$40.000,00 (id 127519238-pág. 01). Antes do acidente trabalhava como prestador de serviços no ramo de cargas e fretes (empresário individual), cartão de CNPJ anexo, em contato direto com produtores rurais, motoristas, visitas a fazendas e pátios de postos de gasolina, encontrando-se, por ora, incapacitado para exercer essa função.

Segundo ele, ao retornar à sua cidade (Guiratinga), por alguns meses ainda recebeu valores decorrentes dos lucros da empresa, entretanto, há cerca de um mês seus sócios informaram que não continuariam com as atividades da empresa, estando ela parada, de forma que está recebendo apenas o benefício previdenciário (auxílio-doença) no valor de R$ 1.050,07 conforme doc. anexo.

Os extratos de sua conta corrente do Banco do Brasil demonstram uma movimentação mensal em torno de R$5000,00 A R$6.000,00, com depósitos ou transferência de valores pequenos a razoáveis. Também apresentou recibos referentes a aluguéis de um imóvel residencial na importância de R$500,00 mensais.

Ele pleiteou o valor de R$2.966,93 relativos à diferença entre 2/3 da média mensal dos seus rendimentos nos últimos anos (6.025,50) e o auxílio doença (1.050,07) até o fim de sua convalescença ou de forma vitalícia a partir de outubro/2019.

Assim, diante da farta documentação acostada aos autos, é cabível o pensionamento provisório até que ele fique completamente restabelecido e possa exercer seu trabalho de forma plena.

Desse modo, fixo a pensão na importância de R$2.000,00, desde outubro/2019 até o seu completo restabelecimento.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO VITALÍCIA - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). V.V. De conformidade com o disposto no art. 950, Código Civil, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação suportada. Ausente a comprovação da incapacidade permanente para o trabalho, deve ser julgado improcedente o pedido.
(TJ-MG - AC: 10024134036433001 Belo Horizonte, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)

Quanto ao dano moral indireto ou por ricochete,
é o dano causado a terceiro em razão da morte ou ofensa de pessoa muito próxima, quando os efeitos danosos o atingirem reflexamente, gerando o direito à reparação civil pelos danos experimentados.

Neste caso o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento equivocado de que não existia nos autos qualquer comprovação de que o autor
foi atingido materialmente
com a morte de sua genitora.

Importante ressaltar que essa indenização prescinde da situação de dependência financeira entre o falecido e o ente familiar legitimado para o pedido, sendo relevante apenas se o postulante da pretensão sofreu intimamente o acontecimento.

No julgamento do AgReg no AREsp 464.744/RJ, o STJ decidiu que
“é devido aos genitores e irmãos da vítima indenização por dano moral por ricochte ou prejudice d’affection, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera criminal.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: ...
“Não obstante a compensação por dano moral ser devida, em regra, apenas ao próprio ofendido, tanto a doutrina quanto à jurisprudência tem admitido a possibilidade dos parentes do ofendido e a esse ligados afetivamente, postularem, conjuntamente com a vítima compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato lesivo. 2. Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores...”
(AgRg-REsp 1.212.322/SP (2010/0166978-7), Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data do julgamento: 03-06-2014, data da publicação/fonte: DJe 10-06-2014).

Desse modo, considerando que o autor se encontrava com sua mãe quando ocorreu o acidente e que ela veio a falecer, o
valor arbitrado a esse título de indenização deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano sofrido, razão pela qual
fixo o dano moral por ricochete em R$60.000,00.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM BARRANCO EM ESTRADA DE TERRA - MORTE DE PASSAGEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA - RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADA PARA A MÃE E O FILHO DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - QUANTIA ADEQUADA - PENSÃO PARA A CRIANÇA ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE - RAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - MAJORAÇÃO EX OFFICIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ART. 85, §11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe reparação por danos morais quando verificada a conduta culposa do réu pela condução negligente e imprudente de veículo que, ao colidir em barranco, ocasiona a morte da passageira. O STJ pacificou o entendimento de que os pais têm legitimidade para pleitear indenização pela morte de filho, independentemente dos demais familiares, em razão do sofrimento suportado, denominado dano moral reflexo, que é específico e autônomo. Mantém-se o valor do ressarcimento se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. No caso de morte de ascendente, é devida pensão ao descendente, sobrevivente, em 2/3 do salário mínimo quando não exercer trabalho remunerado. A pensão devida ao filho menor, em razão de falecimento de sua mãe, vítima de acidente de trânsito, deve estender-se até quando aquele completar 25 anos (STJ/REsp 275274/MG) Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002472-46.2008.8.11.0087, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

No que tange ao
dano estético
,
majoro-o de

R$10.000,00 para R$40.000,00
, uma vez que foram comprovadas as sequelas definitivas do autor decorrentes do acidente.

Em relação ao
dano moral direto, mantenho-o na importância fixada na sentença – R$20.000,00
– que se mostra adequado e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as outras reparações.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso dos autores/apelantes - Espólio de Izabel Rosa de Andrade e Adão Rosa de Andrade - para condenar o requerido ao pagamento de
pensão mensal na importância de R$2.000,00, desde outubro/2019 até o seu completo restabelecimento
; ao pagamento de R$
60.000,00 como dano moral por ricochete
e
majorar o dano estético para R$40.000,00.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido
Magnevan Mesquita de Moraes.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 16% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022